Tribunal: TJMT
Processo: 0001415-87.2014.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001415-87.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALCILEIDE ROSA DE MOURA - CPF: 535.402.631-87 (APELANTE), HELOISA MARIA DE RESENDE - CPF: 014.811.616-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), CINAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA NACIONAL LTDA - CNPJ: 00.184.497/0001-45 (APELADO), LUCIANO GONCALVES MONTEIRO - CPF: 907.479.411-49 (APELADO), NILSON DOS REIS FARIA - CPF: 515.690.946-91 (APELADO), WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO - CPF: 535.375.561-87 (TESTEMUNHA), CB PM ESTRADA (TESTEMUNHA), ELENILDA LIOTERIA DA SILVA (TESTEMUNHA), SEBASTIÃO TANCREDO DE AQUINO TOLENTINO (TESTEMUNHA), RAFAEL CARLOS DE MOURA (TESTEMUNHA), SERGIO CARLOS DE MOURA (TESTEMUNHA), LEILA MARIA DE AQUINO (TESTEMUNHA), JOSE LUIZ ZACHINI (TESTEMUNHA), SERGIO NAVARRO VIEIRA (TESTEMUNHA), JEANE OLIVEIRA BORGES (TESTEMUNHA), EDINALDO ALVES DE ABREU (TESTEMUNHA), MARLENE MONTES CANABRAVA - CPF: 853.574.301-44 (TESTEMUNHA), LUZIA RODRIGUES PANIAGO - CPF: 535.416.261-00 (TESTEMUNHA), LUCIANO GONCALVES MONTEIRO - CPF: 907.479.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CINAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA NACIONAL LTDA - CNPJ: 00.184.497/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CUMULADA COM PENSIONAMENTO. ACIDENTE EM VIA URBANA. OBRA PÚBLICA SINALIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais, morais, estéticos e pensionamento, ajuizada por motociclista que sofreu acidente em via urbana onde se realizava obra pública. Alegação de ausência de sinalização e de responsabilidade do Município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão específica do Município quanto à sinalização da obra pública que pudesse configurar nexo de causalidade para a responsabilização objetiva do ente federativo, ou se há culpa exclusiva da vítima a afastar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Estado, fundada no risco administrativo, exige a demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo causal.

4. No caso, a prova testemunhal e fotográfica atesta que a obra pública se encontrava sinalizada e delimitada, sendo visível aos usuários da via.

5. A dinâmica do acidente indica conduta imprudente da autora, que perdeu o controle da motocicleta sem que houvesse obstáculo inesperado ou ausência de sinalização.
6. A ausência de comprovação de falha estatal específica rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil, impondo o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão específica pressupõe a existência de nexo causal entre o dano e a conduta estatal. 2. A sinalização adequada de obra pública afasta o dever de indenizar quando o acidente decorre da imprudência exclusiva da vítima.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016 (Repercussão Geral - Tema n. 592).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Alcileide Rosa de Moura, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos cumulada com Pensionamento, por ela proposta (id. 320258894, págs. 01/07).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o acidente que sofreu decorreu de buraco de grandes dimensões existente na via pública, originado de obra municipal de saneamento, a qual teria sido executada sem a devida sinalização.

Sustenta que perdeu o controle da motocicleta justamente porque não havia qualquer indicação de risco, ressaltando que o boletim de ocorrência, as fotografias jornalísticas e o depoimento de testemunha presencial comprovam a precariedade da via e a ausência de advertência aos usuários.

Argumenta que a sentença incorreu em erro ao concluir pela culpa exclusiva da vítima, uma vez que se baseou predominantemente no depoimento da engenheira fiscal da obra, pessoa que possui interesse direto no resultado da demanda, pois admitir falta de sinalização representaria reconhecer falha na própria fiscalização.

Assevera que tal testemunho não poderia se sobrepor às demais provas, que demonstrariam a existência de risco criado pelo Município.

Defende que o caso atrai a responsabilidade objetiva do ente público, já que a execução de obra em via urbana, sem adequada sinalização, configura criação de risco administrativo suficiente para gerar o dever de indenizar, sendo irrelevante a discussão sobre culpa.

Aduz que o nexo causal se encontra evidenciado, pois o acidente somente ocorreu em razão da condição insegura da pista.

Sustenta, ainda, que, mesmo que se admitisse algum grau de imprudência de sua parte, o que refuta, tratar-se-ia de hipótese de culpa concorrente, jamais exclusiva, dada a preponderância da conduta omissiva do Município, responsável por garantir condições seguras de trafegabilidade.

Por fim, requer o provimento integral do Recurso para reformar a sentença e reconhecer o dever de indenizar pelos danos materiais, morais, estéticos e pelo pensionamento postulado. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente, com arbitramento proporcional das indenizações e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O Recorrido, Nilson dos Reis Faria, apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 320258904, págs. 01/05).

O Município de Alto Araguaia, nas suas contrarrazões, rebate a argumentação esposada pela Recorrente e, ao final, requer o não provimento da Apelação (id. 320258905, págs. 01/15).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 329408363, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Alcileide Rosa de Moura insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos cumulada com Pensionamento, por ela proposta.

Denota-se dos autos que Alcileide Rosa de Moura ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Pensionamento, contra o Município de Alto Araguaia/MT, afirmando ter sofrido grave acidente de trânsito em 20/11/2012, quando trafegava com sua motocicleta pela Rua Dr. José Morbeck e caiu devido a um buraco de grandes proporções existente na via pública.

Sustentou, na inicial, que não havia qualquer sinalização e que a rua se encontrava em péssimo estado de conservação, o que lhe impossibilitou visualizar o obstáculo e evitá-lo, resultando em queda violenta, dilaceração da perna esquerda e perda total da motocicleta.

Narrou que permaneceu internada por 64 (sessenta e quatro) dias no Hospital Regional de Rondonópolis, submetida a procedimento cirúrgico e longo tratamento, com sequelas permanentes e incapacidade laboral temporária, inclusive com concessão de benefício pelo INSS.

Apontou ter arcado com despesas médicas, compra de colchão especial e custos de deslocamento para consultas e exames, totalizando R$ 3.899,75 em danos materiais emergentes, além da perda total da motocicleta avaliada em
R$ 3.899,75 (três mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

Aduziu que a omissão do Município, quanto à manutenção e sinalização das vias públicas, configura falta do serviço, ensejando responsabilidade civil subjetiva pela má conservação da pista.

Sustentou que o acidente repercutiu em sua vida emocional, social e profissional, causando sofrimento intenso e modificando definitivamente sua rotina.

Defendeu que se encontram configurados danos morais, danos estéticos decorrentes da deformidade física, e lucros cessantes com base no salário que percebia como agente de limpeza, requerendo pensão mensal em razão da redução da capacidade laboral.

Ao final, requereu a condenação ao pagamento dos danos materiais, lucros cessantes na forma de pensão mensal correspondente a 105% do salário mínimo; dano moral de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); dano estético de R$ 100.000,00 (cem mil reais); além dos consectários legais.

O Julgador singular prolatou sentença,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Alcileide Rosa de Moura em face do
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADA
a denunciação da lide promovida em face de CINAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA NACIONAL LTDA - ME, Luciano Goncalves Monteiro e Nilson dos Reis Faria.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do procurador do Município Requerido, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferida.” (Sic).

Contra essa decisão, Alcileide Rosa de Moura interpôs o presente

Recurso de Apelação Cível.

O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contudo, quando o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva.

Por outro lado, havendo uma omissão específica do Estado, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

O Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o RE n. 841.526/RS – repercussão geral –, adotou a teoria de que se aplica a responsabilidade
objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, §6
o
, da CRFB, nas hipóteses em que o Poder Público tem o
dever específico de agir
e a sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).

Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor:

“(...) Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
, consoante os seguintes precedentes:

[...]

Deveras, é fundamental ressaltar que,
não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal
. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima. (RE n. 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Repercussão geral).” (Negritei).

No caso vertente, a causa de pedir apoia-se em uma omissão específica do Município de Alto Araguaia, qual seja a sinalizar a obra por ele executada na via pública. Logo, tem-se, aqui, a responsabilidade civil objetiva.

Desse modo, para a configuração da responsabilidade do Município Recorrido e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os seguintes requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.

O § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil assim estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso vertente, é incontroverso que no dia 20/11/2012, a Recorrente sofreu um acidente na Rua Dr. José Morbeck, ao cair com sua motocicleta em um buraco aberto na pista, decorrente da obra de esgotamento sanitário no local.

Os elementos probatórios – fotografias e depoimento das testemunhas ouvidas, especialmente da Engenheira Jeane Oliveira Borges – demonstram que o local possuía sinalização visual (placas e cavaletes) em todo o trecho da obra.

Com efeito, a Engenheira Civil responsável pela fiscalização, Jeane Oliveira Borges, afirmou, de forma precisa e técnica, que a obra consistia em escavação longitudinal paralela ao meio-fio, com aproximadamente 60 centímetros de largura, deixando cerca de três metros e meio de pista livre para circulação.

Relatou que havia montes de terra dispostos ao longo do trecho, e negou a existência de buraco transversal ou cratera que pudesse interromper totalmente o tráfego ou surpreender um condutor atento.

Esse depoimento se harmoniza com as fotografias existentes nos autos, que mostram um canteiro de obras nitidamente identificável, com obstáculos visíveis e extensão suficiente para alertar qualquer usuário da via.

Ademais, trata-se de obra de grande vulto, iniciada meses antes do acidente, amplamente perceptível ao trânsito local e as imagens demonstram ambiente incompatível com a tese de que a Recorrente teria sido surpreendida por buraco de grandes dimensões no meio da pista.

Não bastasse isso, observo que as demais testemunhas ouvidas, Glaucielia e Marlene, não presenciaram o acidente e tampouco acompanharam cotidianamente a obra. Seus relatos, embora importantes para contextualizar os fatos, não possuem precisão técnica sobre as características estruturais da intervenção.

O Boletim de Ocorrência igualmente não descreve ausência de sinalização ou existência de buraco transversal; limita-se a registrar a dinâmica superficial da queda.

O material jornalístico anexado tampouco demonstra a existência do buraco alegado, mas apenas ilustra a presença da obra pública, sem indicar que o acidente decorreu de falha administrativa.

Há, ainda, elemento relevante: a própria versão da Apelante, constante da inicial, admite que “perdeu o controle da motocicleta e não conseguiu desviar”.

Essa afirmação, interpretada à luz das condições do local – declive, intervenção visível e sinalizada, necessidade de redução de velocidade – evidencia que a queda não decorreu da suposta omissão estatal, mas da condução em imperícia da Recorrente e/ou velocidade incompatível com a realidade da via em obras.

O dever de cuidado exigido do motorista impõe a adaptação da direção às circunstâncias do trânsito, especialmente diante de cenário que naturalmente demanda atenção redobrada.

Sendo assim, ainda que a responsabilidade do Município seja objetiva, é inafastável a conclusão de que o evento danoso resultou da conduta exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias ao transitar em trecho que exigia redução de velocidade e aumento da atenção.

Configurada essa excludente, rompe-se o nexo causal necessário à responsabilização estatal. Sem nexo causal, ainda que haja dano e atividade administrativa antecedente, não emerge o dever de indenizar.

Dessa forma, tenho que o Magistrado singular enfrentou corretamente a questão e fundamentou-se de modo coerente no conjunto probatório. Logo, não houve valoração equivocada das provas, mas sim reconhecimento de que nenhum dos elementos produzidos nos autos comprova a tese de que o acidente decorreu de falha do Município Apelado na condução ou sinalização da obra.

Registro, por fim, que não há falar em culpa corrente, porque as provas constantes dos autos não comprovam a tese sustentada pela Apelante.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Alcileide Rosa de Moura, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025